Tribunal: TJES
Processo: 0004671-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004671-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180,
§
1
º,

DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime sediado no artigo 180, §1
o
do Código Penal são indenes de dúvidas. É possível extrair dos autos que o recorrente, dono de uma oficina mecânica, tinha em depósito bens que deveria saber serem produtos de crime, diante das circunstâncias fáticas concretamente apresentadas, o que atrai a incidência do artigo 180, §1
o
do Código Penal, restando prejudicado a pretensão desclassificatória.

2. Ao analisar o processo dosimétrico, não se verifica qualquer necessidade de reparados, já que a magistrada de origem fixou a pena-base no mínimo legal e somente recrudesceu a pena em razão da reincidência. Não há, portanto, qualquer atenuante ou causa de diminuição de pena a ser reconhecida.

3. Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direito, pois tal pretensão esbarra no artigo 44, II do Código Penal (reincidência).

4.“Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu.” (STJ - AgRg no AREsp: 2286371 MG 2023/0024164-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

5. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBSON JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180, §1
o
, do Código Penal, a 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente, em razão de o fato não constituir infração penal, ou ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 349 do Código Penal, pela aplicação da detração penal, pela “aplicação de atenuantes e minorantes”, pela imposição de regime menos gravoso e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, assim como pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBSON JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180, §1
o
, do Código Penal, a 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente, em razão de o fato não constituir infração penal, ou ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 349 do Código Penal, pela aplicação da detração penal, pela “aplicação de atenuantes e minorantes”, pela imposição de regime menos gravoso e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 19 de malo de 2022, por volta das 15h3Omin, no Rua do Rosário, Bairro São Francisco, município de Serra/ES, o ora denunciado CLEBSON JOSE FERREIRA, consciente e voluntariamente, tinha em depósito, com a finalidade de vender, expor a venda, no exercício de atividade comercial, o automóvel VW Gol IV, Volkswagen, placas 0ZF0075, ano 2014, cor prata e 02 (dois) motores de automóvel, todos com restrição de furto/roubo, conforme laudos periciais de fls. 26/33.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local supracitados, policiais civis lotados na DENARC, com o escopo de investigarem associação criminosa arregimentada para o crime de tráfico de drogas e afins, cujo um dos integrantes seria o ora denunciado, constataram, após diligências de campo, que o mesmo também exerce a atividade de mecânico automobilístico.

Nesse estrito jaez, os ditos agentes públicos, em campana, receberam informe de um colaborador de que haveria uma negociação de drogas e que um dos negociantes estaria a bordo de um automóvel do modelo Tiguan. Ao localizarem o referido automóvel, os ditos agentes públicos lograram êxito em realizar a sua abordagem. Em sendo realizada entrevista preliminar com o abordado, este aduziu, em apertada síntese, que o denunciado havia deixado o automóvel consigo para que realizasse a venda.

Em ato contínuo, os policiais civis se deslocaram ao encontro do denunciado, ocasião em que, após realizarem revista no mesmo, e em toda extensão do local, localizaram o automóvel Gol IV, Volkswagen, placas 0ZF0075, ano 2014, cor prata e 02 (dois) motores de automóvel, todos com restrição de furto/roubo, conforme laudos pericia de fls. 26/33. Desta maneira, ante a existência de estado flagrancial, o denunciado fora conduzido a Delegacia de Policia Civil para as providências de praxe.

(...).

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa requer, inicialmente, a absolvição do recorrente, em razão de o fato não constituir infração penal, ou ainda, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 349 do Código Penal.

“Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação qualificada ́é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1º, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. ́(STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009).”

“A figura do § 1º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ”desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado.” (STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Fixadas essas premissas, tenho que não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvida, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim unificado e pelo auto de apreensão.

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

A testemunha PCES José Renato Rodrigues Teixeira disse,
em juízo
, que estava em diligência relacionada ao tráfico de drogas, e que, ao realizar um abordagem, se deparou com um veículo clonado.

Consignou, ainda, que o condutor do veículo atribuiu a propriedade do bem ao recorrente e que, ao se direcionar a sua oficina, encontrou outro veículo com sinais adulterados e diversas peças de veículos, “com características de desmanches.”

Veja-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial: QUE receberam informação que clebinho ia transacionar um veículo com drogas, próximo ao final da orla de Jacaraipe naquele dia e fizeram uma campana e sabiam qual era o veículo e depois de um tempo, o veículo apareceu e aguardaram o momento que o veículo ia sair, fizeram a abordagem e viram que o veículo era clonado e a pessoa que estava no carro, falou que o carro não era dele e sim do dono da oficina e os levou lá;
que
já tinha um
Gol co
m
sinais adulterados
,
motores e diversas peças de veículos, co
m
caracter
í
sticas de desmanc
h
es
e deram voz de prisão, que além do GOL tinha outro veículo, salvo engano um Tiguan e tinha sinal de adulteração, pelo que se recorda; que o réu informou que funcionava ali uma oficina, mas depois descobriram que a oficina funcionada bem próximo ali daquele a residência e
ele
n
ã
o soube dar explica
ção
das pe
ç
as dos ve
í
culos que encontraram
lá
.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PCES Bruno Cândido dos Santos que, acrescentou naquela oportunidade que “o portão ficava fechado e não tinha letreiro e parecia uma residência e só viram que não era porque tinha várias peças de carro e pertencia ao réu.”

Do mesmo modo, a testemunha Eduardo Pereira Novas afirmou,
em juízo
, que se dirigiu a oficina do recorrente com os policiais, após a abordagem em que se contatou que ele conduzia veículo com sinais adulterados, e lá se deparou com o veículo Gol e com peças de carro nitidamente irregulares.

É o que se colhe do excerto abaixo:

Que o conhecimento que tem é que estava com o réu no dia, pois seu carro quebrou e ele rebocou seu carro para consertar: que ele falou que estava vendendo um carro e não sabe mais sobre o assunto; que não lembra qual carro, mas estavam em um Wolksvagen prata: que quando foi abordado pela PC estava sozinho e estava em um Wolkswagen prata e o carro não era do depoente e sim o réu pediu para levar o carro para urna pessoa olhar o carro; que acha que somente na casa do réu foi constatado que o carro tinha irregularidade; que depois de abordado pelos PC foi na oficina do réu e os policiais foram juntos; que lá na oficina viu o veículo GOL, que acha que era o veículo que o depoente estava e foi mostrar; que não sabe se os policiais acharam dois motores na oficina dele; que deu depoimento na delegacia; que lido o depoimento de fls. 17/18 do IP, confirma o depoimento e foi isso mesmo;
que o GOL foi o carro que foi mostrado e se recordou dos motores, pois na oficina tinha urnas pe
ç
as de carro.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que os veículos eram de terceiros, mas não poderia identificá-los.

Nesse cenário, é possível extrair dos autos que o recorrente, dono de uma oficina mecânica, tinha em depósito bens que deveria saber serem produtos de crime diante das circunstâncias fáticas concretamente apresentadas, o que atrai a incidência do artigo 180, §1
o
do Código Penal, restando prejudicado a pretensão desclassificatória.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A Defesa almeja, genericamente, a “aplicação de atenuantes e minorantes”.

Sem razão.

Ao analisar o processo dosimétrico, não verifico qualquer necessidade de reparados, já que a magistrada de origem fixou a pena-base no mínimo legal e somente recrudesceu a pena em razão da reincidência (ação penal n. 0001560-88.2013.8.08.0012).

Não há, portanto, qualquer atenuante ou causa de diminuição de pena a ser reconhecida.

III. DA PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO
DE PPL POR PRD:

A Defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direito.

Contudo, tal pretensão esbarra no artigo 44, II do Código Penal (reincidência).

IV. DA DETRAÇÃO PENAL:

Do mesmo modo, “mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu.” (STJ - AgRg no AREsp: 2286371 MG 2023/0024164-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

V. GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, requer a Defesa a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.